Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NORMA JURÍDICA NÃO QUESTIONADA NA INICIAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido deduzido na ação Rescisória.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A matéria posta nos aclaratórios sequer foi ventilada na petição inicial, bem como não foi objeto de apreciação do acórdão rescindendo, motivo pelo qual não foi analisada no acórdão embargado, que se ateve a analisar se o acórdão hostilizado violou expressamente a norma jurídica apontada pela parte autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.